Tribunal: TJDFT
Processo: 0742939-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742939-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAYANE ROCHA DE JESUS em favor de LUCAS MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. A impetrante relata que o paciente foi preso temporariamente na data de 11/02/2020 e teve a prisão preventiva determinada em 30/03/2020, sendo denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico) e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Esclarece que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há mais de 178 (cento e setenta e oito) dias, sem sequer ter ocorrido a regularização do feito com a decisão de saneamento. Salienta que devem ser observados os prazos previstos na Instrução Normativa no 1 da Corregedoria do TJDFT. Aduz que o paciente é primário, possui 02 filhos, uma esposa e um emprego. Informa que as condições objetivas, no tocante as provas processuais, não são sequer equivalentes aos demais investigados. Destaca que os crimes imputados ao paciente não são acometidos de violência ou grave ameaça que justifique uma prisão preventiva e que, principalmente, eventual condenação ao paciente poderá ser convertida em restritivas de direitos, logo, é declaradamente ilegal a prisão excessiva que lhe recai. Afirma que a decisão combatida carece de fundamentação sobre a necessidade da segregação provisória do paciente e não fora evidenciado o risco gerado pelo estado de sua liberdade. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, ainda que com as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a respectiva intimação da Defesa da sessão de julgamento para que possa realizar sustentação oral. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID: Num. 19998739 (autos no 0709517-18.2020.8.07.0001), conforme abaixo transcrevo: “1. Relaxamento das prisões Inicialmente, verifica-se que a prisão preventiva dos denunciados RAUL FELIPE, ALEXSANDER ARAÚJO, PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES, foi decretada no âmbito destes autos (id. 60438856), em razão dos fatos apurados na denominada "Operação Poseidon". Verifica-se ainda que a necessidade de manutenção da segregação cautelar em comento foi reiterada em relação a RAUL FELIPE e ALEXSANDER ARAÚJO na decisão de id. 65058307 e em relação a PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES na decisão de id. 66886107. No mais, em análise atenta da situação, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia dos indiciados pelos motivos outrora apontados nas decisões supramencionadas (ids. 60438856, 65058307 e 66886107). Nesse aspecto, observa-se que o contexto da prisão, associado às demais informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os indiciados, em liberdade, envolverem-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar suas prisões. No que concerne ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois a denúncia oferecida nestes autos (id. 60328174) imputa os fatos a 14 (quatorze) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. É notória, portanto, a complexidade da situação, o que, por conseguinte, justifica sobremaneira o tempo decorrido desde o início da custódia cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial (id. 71481158) e INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva de RAUL FELIPE , ALEXSANDER ARAÚJO, PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES.” (Grifo nosso) Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado entendeu pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações “colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os indiciados, em liberdade, envolverem-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar suas prisões.” Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que justificou a medida ante a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, envolvido, supostamente, em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico interestadual de entorpecentes e ocultação de capitais oriundos de atividades criminosas, ou seja, a custódia cautelar foi motivada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos. “Assenta-se, a título elucidativo, que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo Penal trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto”. (Acórdão 1282516, 07370557420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020). Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme destacado na decisão impugnada, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. E, no presente, conforme ressaltado, a denúncia oferecida imputa os fatos a 14 (quatorze) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, em razão dos fatos apurados na denominada “Operação Poseidon”. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” (Grifo nosso) Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Saliente-se, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e trabalho não impedem a prisão preventiva, que decorre da infração em concreto, se presentes, como na hipótese, os requisitos previstos em lei. Diante do exposto, não verificada evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020 18:49:49. ROBSON BARBOSA Desembargador